Tribunal: TJMT
Processo: 1027887-30.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027887-30.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ELIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 174.747.281-68 (EMBARGANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (EMBARGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA ESCLARECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a realização de perícia médica judicial e reconheceu a fluência do prazo prescricional a partir da rescisão do contrato de trabalho. O embargante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, omissão quanto à necessidade de perícia médica e contradição na fixação do termo inicial da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de realização de perícia médica judicial; (ii) analisar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de perícia médica para comprovação da invalidez permanente; (iii) examinar se existe contradição na fixação do termo inicial do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de admissibilidade da prova é prerrogativa do magistrado, que pode indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes ou desnecessárias para o deslinde do feito, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Assim, a negativa de realização da perícia médica não configura cerceamento de defesa.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a suficiência da prova documental e afastou a necessidade de perícia médica, fundamentando-se na fluência do prazo prescricional a partir da rescisão do contrato de trabalho, o que afasta a alegação de omissão.

3.

O acórdão embargado analisou a questão prejudicial de mérito e fundamentou a fluência do prazo prescricional a partir da rescisão do contrato de trabalho, o que afasta a alegação de omissão.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 278, estabelece que o prazo prescricional em casos de seguro por invalidez permanente se inicia com a ciência inequívoca da incapacidade. Contudo, neste caso, o acórdão embargado vinculou o termo inicial da prescrição à rescisão do contrato de trabalho, considerando a ausência de demonstração da continuidade do pagamento do prêmio. Essa interpretação específica não configura contradição, mas sim um posicionamento jurídico devidamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para esclarecer a fixação do termo inicial do prazo prescricional com fundamento na vinculação do contrato de seguro ao contrato de trabalho.

Tese de julgamento
:

1.

O magistrado pode indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes ou desnecessárias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2.

A fixação do termo inicial da prescrição pode considerar a vinculação do contrato de seguro ao contrato de trabalho, afastando a regra geral da Súmula 278 do STJ quando demonstrada a rescisão contratual e a ausência de pagamento continuado do prêmio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 278.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargante contra sentença que extinguiu o feito com julgamento de mérito, em razão da prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente, com amparo no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil.

O embargante alega que houve omissão na análise dos argumentos apresentados na apelação, pois tanto o autor quanto a seguradora reconheceram a necessidade de realização de perícia médica judicial para constatar a invalidez permanente e seu grau.

Diz que o acórdão concluiu incorretamente que os documentos médicos anexados comprovam a invalidez desde 2008, quando, na realidade, os próprios autos demonstram que esses documentos apenas atestam lesões, sem indicar invalidez permanente ou grau de redução funcional.

Afirma a ocorrência de contradição na decisão ao apontar dois marcos iniciais distintos para a prescrição: um com base na ciência inequívoca da invalidez (conforme a Súmula 278 do STJ) e outro com base no encerramento do contrato de trabalho do segurado.

Diz que houve cerceamento de defesa, uma vez que o próprio acórdão reconheceu que os documentos médicos não comprovam a invalidez, o que justificaria a realização de perícia médica para sanar essa controvérsia.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a Súmula 278 do STJ estabelece que o prazo prescricional se inicia na data da ciência inequívoca da invalidez permanente. Além disso, sustenta que a decisão incorreu em erro ao considerar que a prescrição começou com o término do vínculo empregatício, pois o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a ciência da invalidez pode ocorrer muito tempo após o surgimento da lesão, sem que isso afaste o direito à indenização securitária.

Requer seja reconhecida a omissão apontada e afastada a prescrição, bem como determinado o retorno dos autos ao juízo de primeira instância para instrução processual e realização da perícia médica requerida por ambas as partes.

A parte embargada,
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, alegou que as supostas omissões e contradições apontadas nos embargos são meras irresignações da parte autora, não cabendo acolhimento do recurso.

Sustenta que o próprio embargante, na inicial, afirmou que já se encontrava incapacitado e que a perícia médica apenas confirmaria essa condição, o que contradiz o argumento dos embargos de que a invalidez ainda não foi comprovada.

Requer sejam rejeitados os embargos de declaração e reconhecido o caráter protelatório do recurso, aplicando-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração têm por finalidade suprir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, ao reexame da matéria já decidida nem à modificação do mérito do julgamento.

Do alegado cerceamento de defesa e necessidade de realização de perícia.

O embargante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão da negativa de realização de perícia médica judicial.

Contudo, como o acórdão embargado analisou a questão prejudicial de mérito e fundamentou a decisão com base no entendimento de que o prazo prescricional se iniciou com a rescisão do contrato de trabalho, não há falar em cerceamento de defesa.

A ação foi ajuizada apenas em julho de 2023,
mais de cinco anos após o término do contrato de trabalho
e sem qualquer pedido administrativo prévio, o que confirma o transcurso do prazo prescricional.

Dessa forma, inexiste omissão a ser sanada nesse ponto.

Da suposta contradição quanto ao termo inicial do prazo prescricional

O embargante sustenta que a decisão embargada fixou dois termos iniciais distintos para a contagem do prazo prescricional: (i) a data da rescisão do contrato de trabalho e (ii) a data da ciência inequívoca da invalidez.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de seguro por invalidez permanente, o termo inicial do prazo prescricional ocorre com a ciência inequívoca do segurado sobre a consolidação da incapacidade, conforme disposto na Súmula 278 do STJ.

Todavia, no caso dos autos, o acórdão embargado fundamentou-se na vinculação do contrato de seguro ao contrato de trabalho,
concluindo que, não havendo demonstração da continuidade do pagamento do prêmio,

a prescrição teve início na data da rescisão do vínculo empregatício.

Portanto, aplicou-se uma interpretação específica ao caso concreto, vinculando o termo inicial da prescrição ao término do contrato de trabalho. Logo, não há contradição, mas sim um posicionamento jurídico devidamente fundamentado.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os Embargos,
apenas para esclarecer que a fixação do termo inicial do prazo prescricional se deu
a partir da rescisão do vínculo empregatício.

Também deve ser suprimido o segundo parágrafo do voto condutor do acórdão embargado, nos seguintes termos:

“Os exames de ressonância feitos em 2011, 2020 e 2022, anexados na inicial deste processo (Id 124442301) e que fundamentam o pedido, atestam a invalidez do autor desde 2008.”

No mais, permanecem íntegros os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025